Tribunal: TJDFT
Processo: 0705428-50.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DEVOLUÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS EM PERDAS E DANOS. ÔNUS DA PROVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo réu/apelante para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo a pagar ao autor/apelado a quantia de R$ 77.800,00 (setenta e sete mil e oitocentos reais), bem como determinou ao apelante que restitua um imóvel ao apelado.
2. Na sentença, o juízo de primeiro grau concluiu que, embora ambas as partes tenham firmado contrato de promessa de compra e venda, o apelante não comprovou o pagamento integral do preço ajustado, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC. O juízo também reconheceu que não houve vício de consentimento, pois o apelante detinha condições de verificar a situação do imóvel e dos veículos antes da negociação.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia devolvida a esta Turma Cível consiste em saber se cabível a alegação de exceção de contrato não cumprido em face do autor/apelado.
III. Razões de decidir
4. Nos contratos bilaterais, aplica-se a regra do art. 476 do Código Civil, segundo a qual nenhum dos contratantes pode exigir o cumprimento da obrigação alheia sem antes adimplir a sua própria.
5. O apelante alegou que jamais recebeu a posse do imóvel objeto do contrato, fato corroborado por procurações públicas que demonstram a transferência do bem a terceiros, tornando inexequível a obrigação de devolução imposta na sentença.
6. O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu (art. 373, II, CPC). No caso, não há prova do pagamento das parcelas ajustadas, mas também não há demonstração de que o apelante tenha detido a posse do imóvel.
7. Quanto aos veículos, é incontroverso que houve tradição e posterior alienação pelo apelante, razão pela qual subsiste a obrigação de restituir o valor correspondente, convertido em perdas e danos, conforme determinado na sentença.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a obrigação de restituição do imóvel.
9. Redistribuição dos ônus da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC, fixando-se a responsabilidade proporcional entre as partes, vedada a compensação.
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 389 e 476 do Código Civil.
Art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1980798, 0746930-29.2024.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.
Acórdão 1404093, 0707093-66.2021.8.07.0001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/02/2022, publicado no DJe: 25/03/2022.